Tribunal: TJPA
Processo: 0013684-20.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013684-20.2017.8.14.0005

APELANTE: PAULO DE ARAUJO JORGE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim nº 0013684-20.2017.8.14.0005

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: PAULO DE ARAUJO JORGE

ADVOGADO: DR. WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________

Parte inferior do formulário

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FACILITAÇÃO DE ACESSO A MATERIAL PORNOGRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA PRIMEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO APLICADAS CORRETAMENTE. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Paulo de Araújo Jorge contra sentença da Comarca de Altamira/PA que o condenou pelos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), e de facilitação de acesso de criança a material pornográfico (art. 241-D, parágrafo único, I, do ECA), em concurso material (art. 69 do CP). A pena foi fixada em 20 (vinte) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, sustentando contradição entre depoimentos e laudo sexológico, ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi fixada de forma proporcional e em conformidade com os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância, sobretudo quando coerente, detalhada e harmônica com os demais elementos probatórios, sendo apta a fundamentar condenação na ausência de razões para desacreditá-la.

4.
O laudo sexológico, aliado aos depoimentos da vítima, de sua genitora, de membros do Conselho Tutelar e do diretor escolar, confirmou a materialidade e a autoria, afastando a tese de insuficiência probatória.

5.
O fato de o laudo não constatar conjunção carnal não descaracteriza o crime de estupro de vulnerável, que exige apenas a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos.

6.
A dosimetria da pena observou o critério trifásico do art. 68 do CP, com fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, em conformidade com a Súmula 23 do TJPA.

7.
A aplicação da causa de aumento do art. 226, II, do CP, bem como do crime continuado (art. 71 do CP e Súmula 659 do STJ), foi correta e proporcional, resultando em reprimenda adequada à gravidade dos delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima em crimes sexuais, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui força suficiente para fundamentar condenação.

2.

A ausência de vestígios conclusivos de conjunção carnal não afasta a configuração do estupro de vulnerável, bastando a prática de qualquer ato libidinoso.

3.

A dosimetria da pena que valoriza de forma idônea circunstâncias judiciais negativas e aplica corretamente causas de aumento e continuidade delitiva deve ser mantida por observar proporcionalidade e legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 69, 71, 217-A, caput, e 226, II; ECA, art. 241-D, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 659; TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim nº 0013684-20.2017.8.14.0005

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: PAULO DE ARAUJO JORGE

ADVOGADO: DR. WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulo de Araújo Jorge, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, e no art. 241-D, parágrafo único, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na forma do art. 69 do Código Penal. A sentença condenatória fixou a pena de 20 (vinte) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão, com base em provas testemunhais, depoimento da vítima e laudo pericial sexológico.

A defesa alega insuficiência de provas para a condenação, apontando a contradição entre o depoimento da vítima e o laudo pericial, além de questionar a aplicação da pena, alegando excesso e desproporcionalidade (ID nº 26508581). Ressalta que o laudo sexológico não comprova conjunção carnal, o que, segundo o art. 156 do Código de Processo Penal, inviabiliza a condenação baseada apenas em testemunhos frágeis e contraditórios.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 26508584), sustenta a validade da sentença pugnando pelo improvimento do apelo, enfatizando a coerência entre o depoimento da vítima, as testemunhas e o laudo pericial, com base na jurisprudência que reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, especialmente quando ajustada ao conjunto probatório.

O Órgão Ministerial do 2º Grau (ID nº 22727094) se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1
.
Da absolvição por insuficiência de provas.

Por oportuno, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos através do Laudo Sexológico (ID n° 26508408 - Pág. 11), Escuta Especializada (ID n° 26508407 - Pág. 10), além dos depoimentos prestados em sede inquisitiva e ratificados perante o Juízo, pela menor e pelas testemunhas que lograram comprovar com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória descrita na denúncia.

No caso em exame, a vítima apresentou relato detalhado, consistente e harmônico, reiterado tanto em sede policial quanto em juízo, inclusive por meio de escuta especializada, descrevendo minuciosamente as circunstâncias dos abusos perpetrados. Os depoimentos colhidos encontram respaldo nos testemunhos de sua genitora, de membros do Conselho Tutelar e do Diretor da escola, todos convergentes ao apontar o apelante como autor do ilícito.

O argumento de que a condenação teria se fundado em meras presunções não se sustenta. Ao contrário, a decisão está amparada em provas robustas, cuja análise conjunta conduz, de forma segura, à certeza da materialidade e autoria delitivas.

O exame pericial, ao contrário do que alega a defesa, atestou sinais de cópula anal, o que reforça a narrativa da ofendida, que relatou abusos em mais de uma oportunidade, nos quais também ocorreu a prática sexual envolvendo penetração anal. Ressalte-se que a ausência de vestígios conclusivos de conjunção carnal não afasta a caracterização do crime, pois o tipo penal do art. 217-A do CP exige apenas a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente de conjunção carnal.

Ademais, não se pode ignorar que a clandestinidade é uma marca característica do crime contra a liberdade sexual. Assim, para evitar a impunidade desse tipo de delito, os tribunais superiores têm admitido a aferição de sua materialidade e autoria a partir do exame de provas indiciárias, circunstanciais ou por presunção, sempre que delas se possa inferir conclusões consistentes sobre os fatos investigados.

Nesse sentido, destaco que, segundo a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, é possível a condenação por cometimento de crime sexual com base nas palavras e no reconhecimento efetuado pela vítima, desde que não haja razões concretas para que se questione o seu depoimento
[1]
.

É dizer, há uma presunção de que as declarações da parte ofendida são verdadeiras, sendo, contudo, relativa tal presunção, isto é, admitindo-se a apresentação de prova em contrário, o que, no caso em apreço, não ocorreu, pois ao revés, há elementos probatórios robustos que corroboram sua versão.

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que o apelante, aproveitando-se da confiança da família e de sua função de motorista escolar, submeteu a vítima, absolutamente vulnerável em razão de sua idade, a práticas libidinosas reiteradas, situação que caracteriza de forma inequívoca o tipo penal imputado.

A genitora da vítima, Maria Angélica Romão da Silva, relatou de forma clara a mudança de comportamento da filha após os abusos, descrevendo seu estado de nervosismo, medo constante e recusa em frequentar a escola, o que denota a gravidade dos traumas sofridos.

A testemunha Lucenilda Dalce Monte de Lima, Conselheira Tutelar, confirmou que recebeu denúncia anônima, ouviu a vítima e, posteriormente, acompanhou-a até a Delegacia para a escuta especializada, ocasião em que a criança reiterou os abusos sofridos, sempre apontando o apelante como autor.

O Diretor da escola, Adriano Serrão, também declarou que tomou conhecimento diretamente da vítima, a qual relatou o ocorrido de maneira compatível com as demais provas, confirmando que, na ocasião, estava sozinha com o acusado, motorista do transporte escolar.

Todas essas declarações apresentam harmonia entre si e reforçam a credibilidade do depoimento da ofendida, afastando qualquer alegação de fragilidade probatória.

Acrescento que esta 3ª Turma também perfilha do mesmo entendimento firmado pelo STJ e acima comentado, assentando que, no caso de crimes sexuais, a palavra da vítima ganha especial relevo, tendo em vista, sobretudo, quando a autoria e a materialidade se encontram demonstradas por conjunto probatório harmônico formado durante a instrução do processo
[2]
.

Outrossim, registro que, ainda segundo a jurisprudência desta Turma, quando a condenação se encontra apoiada nas provas produzidas ao longo da persecução criminal, de onde se extrai fortes evidências da ocorrência do delito, configuradas através da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição por inexistência ou insuficiência de provas
[3]
.

Com essas considerações, concluo que a tese absolutória fundada na insuficiência probatória não merece guarida.

2. Da reforma da dosimetria

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, também não vislumbro razões para o seu acolhimento.

As circunstâncias judiciais devem ser valoradas de forma consistente e fundamentada, sem a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17 e 23 TJPA).

O magistrado sentenciante considerou como negativas as circunstâncias judiciais: culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências do crime, apresentando fundamentos perfeitamente delineados nos ditames legais, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante dos elementos concretos existentes nos autos.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, manteve-se a pena-base. Na terceira, aplicou-se corretamente a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, majorando a pena em metade, e, posteriormente, o aumento de 1/5 pelo crime continuado (art. 71 do CP), considerando a ocorrência de dois crimes contra a mesma vítima, em consonância com a Súmula 659 do STJ.

Por fim, somando-se ainda a pena do crime de facilitação de acesso à material pornográfico (art. 241-D, ECA), chegou-se à pena definitiva de 20 (vinte) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, reprimenda que se mostra adequada, proporcional e em consonância com os parâmetros legais, conforme se vê:

“(...) Passo à dosimetria da pena do réu, atendendo ao critério trifásico do art. 68 e as circunstâncias Judiciais do art. 59, ambos do CPB.

III – DO CRIME DE ESTUPRO DE VULVERÁVEL (ART. 217 - A, CP)

A culpabilidade é desfavorável ao réu, eis que este era amigo da família da vítima e frequentava sua casa, onde lhe era fornecido abrigo, não usufruindo da confiança a si adjudicada.

Os antecedentes, imaculados, o réu não possui antecedentes criminais.

As condutas sociais e personalidade, não consta nos autos prova da prática pelo réu de conduta extrapenal que venha a lhe desabonar o comportamento social, assim como, não há como aferir a conduta social do réu, notadamente ante a ausência de laudo psicossocial, nada a valorar;

Os motivos do crime, comuns a crimes da mesma natureza, satisfação de lascívia, nada a valorar;

As circunstâncias do crime, desfavoráveis, pois praticou os atos dentro do transporte escolar municipal.

As consequências do crime, elemento desfavorável, pois segundo a mãe da criança houve alterações do comportamento desta após o abuso, tais como não querer mais estudar e nervosismo, sendo atestado sofrimento real pela vítima, conforme avaliação psiquiátrica acostada no Id Num. 25974710 - Pág. 3.

O comportamento da vítima, em nada contribui para o cometimento do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, havendo 3 (três) elementos desfavoráveis, considero como suficiente e proporcional a fixação da PENA-BASE em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes. Por isso, mantenho a pena provisória do réu no mesmo patamar, em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, a causa de aumento do art. 226, II do CP e aumento a pena em 1⁄2 (metade), por expressa previsão legal, fixando a pena no patamar de 15 (QUINZE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO.

III. I – DO CRIME CONTINUADO DE ESTUPRO DE VULVERÁVEL

Reconheço, ainda, a causa de aumento do art. 71 do CP e aumento a pena de 1/5 (um quinto), por se tratar de dois crimes de estupro de vulnerável contra a mesma vítima, por base a súmula 659 do STJ, fixando a pena em 19 (DEZENOVE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO.

IV – CRIME DE FACILITAÇÃO O ACESSO À CRIANÇA DE MATERIAL CONTENDO CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO (ART. 241- D, PARÁGRAFO ÚNICO, I, ECA)

A culpabilidade é elemento neutro no presente caso.

O acusado não registra antecedentes criminais.

Não há informações sobre a conduta social e personalidade.

Os motivos do crime são as razões que o moveram a praticar o delito, o porquê do crime. No caso, o acusado agiu motivado pelo desejo de satisfazer a lascívia, típicos da espécie.

As circunstâncias foram normais à espécie.

Não há informação de que o crime tenha gerado consequências mais gravosas.

O comportamento da vítima, em nada contribui para o cometimento do crime.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, os vetores são neutros no presente caso, por isso fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes. Por isso, mantenho a pena provisória do réu no mesmo patamar.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, não vislumbro minorantes nem majorante pelo que mantenho a pena em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

V – PENA DEFINITIVA

Considerando o concurso material dos crimes de estupro de vulnerável, por duas vezes, e de facilitação o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso, fica o réu definitivamente condenado A PENA DEFINITIVA DE 20 (VINTE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. (...)”

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Nesse sentido, cito os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: STJ — HC 206.730/RS — Rel. Min. Nefi Cordeiro — 6ª Turma — julgado em 5-3-2015 — DJe 17-3- 2015). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1.595.939/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 19-5-2020, DJe 27-5-2020; AgRg no AREsp 1.518.912/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 10-3-2020, DJe 17-3-2020; AgRg no AREsp. 1.586.879/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 3-3-2020, DJe 9-3-2020; AgRg no AREsp 1.531.519/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 18-2-2020, DJe 2-3-2020; AgRg no AREsp 1.594.445/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 6-2-2020, DJe 14-2-2020.

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA MODALIDADE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL (ART. 217-A c/c art. 226, II AMBOS do Código Penal Brasileiro, na forma do art. 71 do Código Penal do CPB – TRÊS VEZES) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS - DEPOIMENTOS COERENTES E HARMONIZADOS COM O RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO

- PALAVRA DA VÍTIMA DE GRANDE VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE
. DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA AO RÉU – CABIMENTO – SEGUNDA FASE - DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍENA H DO CPB – BIS IN IDEM – TERCEIRA FASE - CAUSAS DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, INC. II, DO CPB (RÉU TIO PATERNO DA VÍTIMA), EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/2 - CONTINUIDADE DELITIVA (TRÊS VEZES) FIXADA EM 1/5, INTELIGÊNCIA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA DO ACUSADO - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO NO FECHADO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJPA – Acordão nº.: 7282797, 7282797, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-25, Publicado em 2021-11-25).

[3]

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 217-A DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1.
Absolvição com fulcro no artigo 386, VII DO CPP: Vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram
uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

(TJPA - 7597264, 7597264, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-16).

Belém, 23/10/2025